Tribunal: TCU
Processo: 002.427/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 2039/04, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 538365, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 2199/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 217/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, na forma do art. 17 c/c art. 23, inciso II, da mesma lei, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.427/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ferreira Franco Construtora Ltda. (86.904.109/0001-79) . 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Eder Mendonça de Abreu (1087/OAB-TO) , representando Ferreira Franco Construtora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.